Tribunal: TJPA
Processo: 0804680-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804680-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: WMM COMERCIO A VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. RETORNO DE CORRESPONDÊNCIA COM A INFORMAÇÃO "MUDOU-SE". AUSÊNCIA DE ADVOGADO NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença autônomo, indeferiu o pedido de reconhecimento da validade da intimação postal enviada ao endereço da citação, diante do retorno com a informação de que o destinatário havia se mudado. O agravante alegou validade da intimação por ter sido enviada ao endereço constante nos autos originários e sustentou a responsabilidade do executado em manter seus dados atualizados.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em saber se é válida a intimação para pagamento voluntário no cumprimento de sentença, quando a correspondência é enviada ao endereço da citação, mas retorna com a informação "mudou-se", e o executado permanece revel, sem advogado constituído nos autos.

III. Razões de decidir

3.

A Constituição assegura o contraditório e o devido processo legal (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV), inclusive na fase de cumprimento de sentença.

4.

A intimação do devedor para pagamento, em cumprimento de sentença autônomo, deve observar o disposto no art. 513, §2º, II, e §4º do CPC, especialmente quando não há advogado constituído.

5.

A devolução da correspondência com a informação "mudou-se" afasta a presunção de validade da intimação, exigindo que o exequente indique novo endereço atualizado do devedor.

6.

O dever de diligência do credor não se exaure com o envio de correspondência ao endereço da citação, especialmente após longo lapso temporal entre a sentença e o início da execução em autos apartados.

7.

A decisão recorrida não incorreu em formalismo excessivo, mas assegurou as garantias fundamentais do executado.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em cumprimento de sentença autônomo, sem advogado constituído, a intimação para pagamento deve observar o art. 513, §2º, II, e §4º do CPC. 2. A devolução da correspondência com a informação 'mudou-se' afasta a presunção de validade da intimação e exige a indicação de novo endereço pelo exequente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 77, V; 214, parágrafo único; 513, §2º, II e §4º; 274, parágrafo único.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804680-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: WMM COMÉRCIO A VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0811839-89.2023.8.14.0301, com o objetivo de
reformar decisão que indeferiu a validade da intimação para pagamento voluntário do débito na fase de cumprimento de sentença
.

Alega o Agravante que:

A ação principal refere-se a um
cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança
, na qual o réu, ora agravado, foi
devidamente citado, mas permaneceu inerte
, sendo julgada a demanda
à revelia
.

No cumprimento de sentença,
foi expedida carta de intimação postal para pagamento do débito no mesmo endereço onde ocorreu a citação
, mas retornou com a informação de "mudou-se".

O exequente, então,
requereu o reconhecimento da validade da intimação
, argumentando que a mudança de endereço
não foi previamente informada pelo executado
.

O
juízo de origem indeferiu o pedido
, com base nos artigos 513, §2º, inciso II e §4º c/c 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), determinando que o exequente indicasse
novo endereço do executado para fins de intimação
, nos seguintes termos:

Vistos.

Indefiro o pedido de ID. 112750486, nos termos do art. 513, § 2º, inciso II e § 4º c/c 274, parágrafo único, em especial, porque a parte executada foi revel na fase de conhecimento e, portanto, sequer chegou a indicar seu endereço nos autos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar endereço válido e atualizado da executada para fins de intimação.

Somente após, conclusos.

Cumpra-se.

Belém, 18 de julho de 2024.

ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

O Agravante opôs
embargos de declaração
, argumentando que a decisão seria contraditória, pois a
citação já havia sido válida no mesmo endereço
. No entanto, o juízo
negou provimento aos embargos
, mantendo a decisão agravada, nos seguintes termos:

Vistos.

Os Embargos de Declaração têm a finalidade de completar a decisão omissa, ou ainda, dissipar obscuridades ou contradições, sendo um meio idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, a solução da contradição ou o suprimento da omissão verificada na decisão embargada.

O art. 1.022 do CPC, elenca os defeitos do ato judicial que ensejam o cabimento dos Embargos de Declaração. Caberá ao Juízo, ao julgar o recurso, a análise das hipóteses de omissão, contradição e obscuridade, caso estejam presentes na decisão judicial. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Desta forma, entendo não ter razão a embargante, senão vejamos.

A embargante tenta utilizar da via processual inadequada para promover verdadeira rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, cuja natureza pressupõe a pertinência temática restrita a omissão, contradição, obscuridade ou correção de vício material.

Ocorre que não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do Código de Processo Civil), na qual consta fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos necessários ao julgamento da lide.

Além disso, importante destacar que o “órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento” (embargos de declaração no agravo regimental na suspensão de tutela antecipada 773, relator ministro Ricardo Lewandowski, Plenário do Supremo Tribunal de Federal, julgado em 07/10/2015).

Por fim, ressalto que os embargos de declaração “não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem impugnar a justiça do que foi decidido, pois tais/ objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso” (embargos de declaração nos segundos embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade 3.415, relator ministro Alexandre de Moraes, Plenário do Supremo Tribunal de Federal, julgado em 23/11/2018, publicado em 04/12/2018).

Sendo assim, RECEBO, MAS REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID. 121427134, eis que inexiste erro material, contradição ou omissão na sentença embargada.

P.R.I.

Belém, 18 de fevereiro de 2025.

ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformado recorre a esta instância pleiteando a reforma da decisão, sob os seguintes fundamentos:

O CPC
presume válidas
as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, conforme disposto no
artigo 274, parágrafo único
, e que o réu
tinha a obrigação legal de atualizar seu endereço
(artigo 77, V, CPC).

A decisão impugnada contraria
jurisprudência consolidada
, segundo a qual a intimação deve ser considerada válida quando enviada ao endereço constante dos autos,
mesmo que o retorno da correspondência seja negativo
, caso o executado não tenha comunicado previamente sua mudança.

A exigência de nova busca de endereços
implicaria em atraso processual
e
ônus indevido ao credor
, contrariando os princípios da
efetividade, celeridade e economia processual
.

A intimação no endereço da citação é
válida e suficiente para o prosseguimento do cumprimento de sentença
, não sendo necessária a realização de novas diligências.

Por fim, requer que:

Seja
reformada a decisão agravada
, reconhecendo-se a
validade da intimação realizada no endereço da citação
.

O cumprimento de sentença
tenha prosseguimento
, sem necessidade de novas diligências para localização do executado.

Seja concedido
efeito suspensivo ao agravo
, para evitar
possível prescrição intercorrente ou extinção do feito
.

Sejam
dispensadas as contrarrazões do agravado
, pois este
não compareceu nos autos após a citação
.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (25466930 - Decisão).

AR retornou com a informação que “mudou-se” (ID. 26188538).

Ordenei que a parte agravante indicando o atual endereço da parte agravada, considerando que não há advogado habilitado nos autos de origem (26749090 - Despacho).

O
BANCO BRADESCO
se manifesta no Id. 27037563, argumentando pela
desnecessidade de intimação da parte agravada (WMM COMÉRCIO A VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA)
.

Sustenta ser
dispensável a intimação do réu para contrarrazões à apelação quando não houve citação válida
.

Ao final, requer o
julgamento do recurso
, com base na regularidade dos atos processuais praticados.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo a examinar do mérito recursal.

A Constituição da República, em seus artigos 5º, incisos LIV e LV, consagra como cláusulas pétreas o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, que se projetam em todas as fases do procedimento judicial, inclusive na etapa de cumprimento de sentença. Nesse contexto, a validade dos atos processuais depende da regular citação e subsequente intimação das partes, nos termos dos artigos 238 e 239 do Código de Processo Civil.

No presente caso, embora se trate de cumprimento de sentença derivado de ação de cobrança na qual foi decretada a revelia do réu — nos autos n. 0595706-97.2016.8.14.0301 — o EXEQUENTE, ora AGRAVANTE, opta por promover a execução em autos apartados, em 2023, mais de quatro anos após a sentença exequenda ter transitado em julgado.

Tal lapso temporal compromete a presunção de continuidade da residência, presumida apenas por prazo razoável, conforme o disposto no artigo 77, inciso V, e no artigo 214, parágrafo único, do CPC. A norma impõe ao demandado o dever de informar a alteração de seu domicílio processual, porém tal obrigação não se perpetua indefinidamente no tempo, tampouco dispensa o credor do dever de diligência mínima para garantir a regularidade da intimação em sede executiva.

A correspondência remetida para o endereço constante dos autos originários, sem qualquer confirmação de atualização, foi devolvida com a informação inequívoca de "mudou-se" (ID. 26188538). Tal circunstância afasta a presunção de validade da intimação, pois demonstra, de forma cabal, que a comunicação não chegou ao conhecimento do executado, obstando a contagem do prazo para o adimplemento voluntário.

Não se pode admitir, sob pena de malferimento ao contraditório e ao devido processo legal, que a execução prossiga com base em intimação sabidamente ineficaz, ainda que originada de um processo no qual houve revelia. A revelia, cumpre destacar, não exime o credor de observar os requisitos legais para a prática dos atos executivos, especialmente quando, por sua própria opção, instaura nova fase processual em autos autônomos, rompendo com a continuidade formal e material do feito.

Destaco, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige que, no cumprimento de sentença promovido em autos apartados, a intimação para pagamento voluntário observe os requisitos do art. 513, §2º, II, e §4º do CPC, mormente quando não há advogado constituído nos autos, como é o caso dos autos de origem, nos quais não há registro de comparecimento do executado após a citação.

Assim, correta a decisão agravada ao determinar que o exequente promova a correta intimação do devedor, mediante indicação de endereço válido e atual. Tal medida não representa excesso de formalismo, mas instrumento de concretização das garantias processuais fundamentais.

Portanto, ausente vício na decisão recorrida, impõe-se a negativa de provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de cumprimento de sentença n. 0811839-89.2023.8.14.0301, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 14/07/2025